Tribunal: TJSP
Processo: 2063825-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxa de Licença e Funcionamento dos exercícios de 2015 e 2016. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que alegada a ausência do fato gerador. Insurgência do excipiente. Pretensão à reforma. Acolhimento. Suficiência dos elementos comprobatórios do encerramento das atividades da empresa antes da ocorrência dos fatos geradores da potencial

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxa de Licença e Funcionamento dos exercícios de 2015 e 2016. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que alegada a ausência do fato gerador. Insurgência do excipiente. Pretensão à reforma. Acolhimento. Suficiência dos elementos comprobatórios do encerramento das atividades da empresa antes da ocorrência dos fatos geradores da potencial fiscalização. Impossibilidade de se impor ao autor a produção de prova negativa. Presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo de lançamento fiscal dos débitos questionados que foi elidida. Descumprimento de obrigação acessória de comunicação do encerramento das atividades que atrai apenas a imposição de penalidade pecuniária (art. 113, § 3o, CTN) e é insuficiente para demonstrar que houve fato gerador da taxa. Decisão reformada, a fim de extinguir a execução fiscal. Recurso provido.